Tribunal: TJMT
Processo: 1048523-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048523-51.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA DA SILVA BEZERRA - CPF: 007.209.021-93 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1048523-51.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
DANIELLE CRISTINA DA SILVA BEZERRA

AGRAVADO:
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO REVISIONAL - DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo cumprida a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido providenciado o recolhimento das custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1048523-51.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
DANIELLE CRISTINA DA SILVA BEZERRA

AGRAVADO:
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
DANIELLE CRISTINA DA SILVA BEZERRA
, em face da decisão monocrática de Id 183674182, que negou provimento ao Recurso de Apelação de no 1048523-51.2022.8.11.0041.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no apelo, sustentado que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como apontando que não fora oportunizada a apresentação de documentos para reforçar a condição de vulnerabilidade econômica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, dando provimento ao Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões, uma vez que não fora angularizada a relação processual.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023